Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715828-77.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVER SABINO COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos autos do processo 0730348-42.2020.8.07.0016 fora suscitado pedido de uniformização relativo ao Tema: Retirada de contraceptivo “ESSURE”. Referido pedido foi autuado na Turma de Uniformização de Jurisprudência sob o número 0700794-42.2021.8.07.9000. Dessa forma, determino o sobrestamento da presente ação, até o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência. Brasília, 1 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator